Tribunal: TJSP
Processo: 1010821-92.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – INDEVIDA ASSOCIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AUTOR COM VÍTIMA DE HOMICÍDIO PREORDENADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABALO À REPUTAÇÃO COMERCIAL CONFIGURADO – Autor que pretende a condenação das rés à obrigação de publicação de "errata" e ao pagamento de indenização por danos morais devido a reportagem

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – INDEVIDA ASSOCIAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA AUTOR COM VÍTIMA DE HOMICÍDIO PREORDENADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ABALO À REPUTAÇÃO COMERCIAL CONFIGURADO – Autor que pretende a condenação das rés à obrigação de publicação de "errata" e ao pagamento de indenização por danos morais devido a reportagem inverídica – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Notícia relativa a crime de homicídio pretensamente realizado de forma premeditada a mando de integrante de organização criminosa – Fato que ocorrera no imóvel contíguo à sede do autor, tendo sido divulgado que a vítima era advogada – Rés que ilustraram suas reportagens em redes sociais com a fachada do escritório de advocacia autor, com nome legível, havendo inequívoca associação de que o delito ocorreu no local – Violação do dever de cuidado caracterizada, pois não havia dúvida de que o crime ocorreu no imóvel ao lado e a fotografia gerava falsa conclusão no público em geral – Maior detalhamento prestado em outras notícias nos canais das rés que não afasta a abusividade das publicações sub judice na internet – Dano moral caracterizado – Associação de banca de advogados com crime grave praticado por organização criminosa alegadamente em retaliação à vítima que prejudica a reputação comercial do autor – Imposição de obrigação de publicação de errata nos mesmos meios em que divulgadas as notícias sub judice – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.